Tribunal: TJDFT
Processo: 0709766-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709766-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDO NONATO DE ANDRADE contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0708624-10.2019.8.07.0018, proposta em desfavor do Agravante pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou os Embargos de Declaração manejados pelo Agravante contra decisão anterior em que se suspendeu o curso do Feito até o julgamento do Tema 1.009 pelo Superior Tribunal de Justiça. O Agravante alegou nos Embargos de Declaração que a decisão foi omissa por não ter apreciado a alegação de prescrição da pretensão deduzida em Juízo pelo ora Agravado. Argumenta a Agravante, em síntese, que o prazo de prescrição aplicável ao caso concreto é de 5 (cinco) anos e que tal prazo há muito se exauriu, uma vez que o último fato ocorreu em 2008 e que o Processo Administrativo foi aberto em 2016. Pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada “para determinar a extinção do processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos do art. 487, II, do CPC” ( Num. 15729011 - Pág. 8). Preparo regular (Num. 15729014 e 15729015). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0708624-10.2019.8.07.0018, rejeitou os Embargos de Declaração manejados pelo Agravante contra decisão anterior em que se suspendeu o curso do Feito até o julgamento do Tema 1.009 pelo Superior Tribunal de Justiça. O Agravante alegou nos Embargos de Declaração que a decisão foi omissa por não ter apreciado a alegação de prescrição da pretensão deduzida em Juízo pelo Autor, ora Agravado. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, a decisão interlocutória referente à rejeição (ou não apreciação do pleito) da prescrição, na fase de conhecimento, é irrecorrível. Registre-se que o Feito originário não se enquadra na previsão do parágrafo único acima transcrito, já que, atualmente, encontra-se na fase de saneamento. Por fim, deve ser registrado o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). A referida decisão vinculante não deita seus efeitos sobre o caso ora analisado, haja vista que o cerne da questão, como visto, é o fato de que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão acerca da prescrição na fase de conhecimento. Assim, eventual prejuízo processual daí decorrente poderá ser questionado no recurso de Apelação. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do novel Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da irrecorribilidade da decisão questionada. Com tais razões, por ser irrecorrível a decisão questionada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 29 de abril de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador